Tribunal: TJMT
Processo: 1003353-69.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003353-69.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GERALDINO ALVES DE ABREU - CPF: 111.646.381-49 (RECORRENTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003353-69.2019.8.11.0006.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

GERALDINO ALVES DE ABRE

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE CACERES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM OUTRA AÇÃO – SENTENÇA EXTINTIVA - COISA JULGADA INOCORRENTE - NOVO PROTESTO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da existência da declaração de inexistência de débito em outro processo, não poderia a reclamada realizar novamente novo protesto, restando assim, caracterizada a responsabilidade em indenizar por danos morais, não havendo que se falar em coisa julgada por se tratar de novo protesto.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) seja suficiente para reparar o dano moral suportado, por ocorrência de novas negativações indevidas, referente a serviço parcelado e com as parcelas sendo regularmente pagas.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou extinta sem resolução do mérito, por entender que houve coisa julgada, pelo débito já ter sido discutido nos autos no1001887-74.2018.811.0006.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando a necessidade de afastar a coisa julgada, posto que, se trata de novo protesto de um mesmo fato gerador, mas não sendo a mesma causa. Pugna pela reforma da sentença nos moldes pleiteada na inicial.

A parte Recorrida não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Inicialmente, a coisa julgada reconhecida em sentença proferida pelo juízo a quo deve ser afastada, pois, a discussão deste feito se refere a um novo protesto realizado pelo recorrido em face a parte autora.

Em análise detida ao conjunto probatório, constato que na ação de
no1001887-74.2018.811.0006, que se encontrada transitado em julgado,
foi discutido o protesto realizado em 28/07/2017, no valor de R$1.116,45, sendo julgada a demanda procedente, declarando a inexistência do débito e reconhecendo o dano moral.

Ao passo que, na presente ação se discute novo protesto, realizado em
25/03/2019, no valor de R$2.834,55, com vencimento em 06/03/2019,
posteriormente a restrição discutida naquele feito
. Vejamos:

Assim, não há que se falar em coisa julgada, por se tratar de fatos novos. Portanto, afastada a sentença de extinção por não ser caso de coisa julgada, passo à análise do mérito da demanda, pois a causa está madura para o julgamento neste momento.

O nome do recorrente foi inserido na Dívida Ativa pela segunda vez, como inadimplente em razão de suposta dívida oriunda do não cumprimento da obrigação tributária, incidente no imóvel situado à Rua Joaquim Murtinho, no 0, Quadra X, Lote 02, no qual afirma que não é proprietário do referido imóvel, bem como, nunca lhe pertenceu.

In casu, caberia à parte Recorrida comprovar fato diverso do que foi alegado, ou seja, demonstrar
a legalidade do protesto é ônus que incumbia à Ré, na forma do artigo 373, II, do CPC/2015, do qual não se desincumbiu.

Registra-se ainda que no primeiro protesto registrado que foi discutido no feito
no1001887-74.2018.811.0006, tratava-se do mesmo imóvel, sendo demonstrado que o imóvel não pertence ao autor.

Desta forma, extrai-se dos autos que o protesto ocorreu de forma indevida, gerada por equívoco da administração, ao passo que o débito de IPTU atribuído à parte autora referia-se a um imóvel que nunca lhe pertenceu.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Para fixação do
quantum
indenizatório deve se levar em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista, o valor do protesto em 2.834,55.

Por óbvio, em relação a atualização monetária e juros de mora, no caso em tela aplica-se o TEMA 810 do STF.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar
a Reclamada no pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido e atualizado pelo índice IPCA-E a partir desta data e ainda com juros de mora pela caderneta de poupança nos termos do artigo 1oF da Lei 9494/97 a partir da data do evento danoso do protesto.

Determino à Gestora de Origem que envie ordem de baixa do nome do autor do protesto, no prazo de 05 (cinco) dias, pelo fato do mesmo ser indevido.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, e gratuidade concedida nos autos.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021